Tribunal: TCU
Processo: 030.983/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11270/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.983/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Valerio Araujo Freire (XXX.490.044-XX); Brigido Pinheiro Martins (XXX.941.102-XX); Francinaldo Rocha de Azevedo (XXX.942.244-XX); Francisco de Assis Felipe Barbosa (XXX.670.727-XX); Givaldo de Lira (XXX.707.494-XX); Jailson Soares Costa (XXX.890.744-XX); Jodelmir Pereira de Souza (XXX.594.007-XX); Jose Carlos de Souza Leite (XXX.675.677-XX); Rivaldo Cezar de Miranda (XXX.996.384-XX); Waldeck Antonio Silveira Vieira Belo (XXX.037.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.